Tribunal: TJSP
Processo: 0005959-89.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Atividade no ramo de seguros – Demanda ajuizada em face de ex-sócio que, ao deixar a sociedade, constituiu nova empresa no mesmo ramo de negócio, desviando clientes – Ausência de prova nos autos da prática de atos que configuram a concorrência desleal, do desvio de clientes ou dos prejuízos suportados – Prova exclusivamente

Ementa:
APELAÇÃO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Atividade no ramo de seguros – Demanda ajuizada em face de ex-sócio que, ao deixar a sociedade, constituiu nova empresa no mesmo ramo de negócio, desviando clientes – Ausência de prova nos autos da prática de atos que configuram a concorrência desleal, do desvio de clientes ou dos prejuízos suportados – Prova exclusivamente testemunhal que não comprova o alegado – Ausência de prova do desvio de clientes, do número indicado e dos prejuízos suportados – Sentença de acerto mantida – Honorários recursais – Majoração – Percentual de 10% majorado para 12% – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento, com majoração da honorária.